Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-47.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - JAPIRA - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - JAPIRA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600091-47.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600091-47.2020.6.16.0079
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600091-
47.2020.6.16.0079, tendo em vista que o partido requerente não observou a cota de gênero e,
mesmo intimado, quedou-se inerte, julgou procedente a impugnação oferecida pelo Ministério
Público Eleitoral, indeferindo o presente pedido de registro do partido (DRAP) e, por consequência,
todos os pedidos de registro de candidaturas dele decorrentes. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de
vereador, no município de Japira/PR, apresentado pelo Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, por não ter observado a cota de gênero estabelecida no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n.
23.609/2019, eis que lançou 07 (sete) candidatos, dos quais o percentual de 28,5% corresponde a
candidatas do sexo feminino. Considerando o número total de candidatos indicados pelo Partido -
07 (sete) candidatos -, tem-se que para o atendimento do percentual mínimo de 30% (trinta por
cento), o Impugnado deveria lançar no mínimo 03 (três) candidatos do sexo masculino ou feminino,
contudo indicou 02 (duas) mulheres e 05 (cinco) homens). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - JAPIRA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13268
366
26/10/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.551

RECURSO ELEITORAL 0600091-47.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - JAPIRA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0080852
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PARTIDO. COTA DE GÊNERO.
DESCUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. PARTIDO QUE PERMANECEU INERTE.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU O REGISTRO DO PARTIDO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO.
COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO DO
SEXO MASCULINO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
COM A ADEQUAÇÃO DO DRAP. CUMPRIMENTO COTAS
DE GÊNERO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. A juntada tardia de documento, nos processos de registro
de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto
não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da
ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
(TSE. Recurso
razoabilidade e da proporcionalidade.”
Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 22/11/2016)
2. Malgrado por ocasião da sentença o número de
candidaturas do sexo feminino fosse inferior a 30%, tendo o
Num. 13268366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515374605200000012704592
Número do documento: 20102515374605200000012704592

recorrente comprovado, ao interpor o recurso, que houve a
desistência de uma candidatura masculina, com a adequação
do DRAP, o que implicou em obediência à proporcionalidade
entre as candidaturas de cada gênero exigida pelo art. 10, §
3º, da Lei 9.504/1997, impõe-se o deferimento do registro.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS) de Japira/PR em face de sentença constante do ID 11472416, pela
qual julgou improcedente a impugnação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferido o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários – DRAP
para os cargos da eleição proporcional de Japira/PR.
Na origem, o partido ora recorrente, apresentou do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários, lançando 07 candidatos, sendo 05 homens e duas mulheres.
Publicado o Edital, O Ministério Público Eleitoral ofereceu ação de impugnação de
registro de candidatura, em razão da não observância da cota de gênero estabelecida pelo art.
17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019, já que o percentual de candidaturas femininas
ficou em 28,5%.
Intimado para contestar a impugnação apresentada (ID.11472066), o partido
permaneceu inerte (ID 11472166).
Após, intimado da sentença de indeferimento do registro, o partido apresentou
pedido de reconsideração (ID 11472766), alegando que, em 14 de outubro de 2020, o
candidato a vereador Roberto Carlos da Silva retirou seu pedido de candidatura, regularizando
o registro coletivo ao percentual legal de 30%, o qual restou rejeitado, pelo fundamento de já
ter sido prolatada sentença (ID 11473066).
Num. 13268366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515374605200000012704592
Número do documento: 20102515374605200000012704592

Em suas razões recursais (ID 11473366), o recorrente sustenta que:
apesar da
a)
falha que levou a irregularidade no momento da subscrição do pedido de registro, a parte
recorrente normalizou a situação;
o candidato a vereador Roberto Carlos da Silva retirou seu
b)
pedido de candidatura, a fim de regularizar o percentual legal de 30% para cota de gênero,
sendo gerado novo DRAP;
a jurisprudência admite apresentação de novos documentos
c)
probatórios após a prolação de sentença;
deve ser aplicado, por analogia, o entendimento
d)
da Súmula 43 do Tribunal Superior Eleitoral.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de deferir o pedido
de registro de candidatura dos vereadores pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL –PROS para concorrer às Eleiçõe sMunicipais de Japira–PR de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso, sob o
fundamento de que com o pedido de retirada da candidatura de Roberto Carlos da Silva, a
relação dos candidatos às eleições proporcionais passou a ser composta por 04 (quatro)
homens e 02 (duas) mulheres, restando cumprida a obrigatoriedade de cumprimento da cota
de gênero imposta pelo art. 10, § 3°, da Lei 9.504/97 c/c art.17, § 2º, da Resolução TSE n.
23.609/2019 (ID 11842466).

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, deve ser provido.
Trata-se de DRAP em que, inicialmente, houve o descumprimento da cota de
gênero estabelecida pelo art. 17, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.609/2019, já que o percentual
de candidaturas femininas atingia 28,5% do número total de candidatos.
Diante dessa irregularidade, houve impugnação por parte do Ministério Público
Eleitoral. Contudo, apesar de citado, o partido não contestou e tampouco afastou a ilegalidade,
vindo a fazê-lo tão somente após a prolação da sentença.
Inicialmente, em sede de pedido de retratação o partido alegou que deixou de
proceder a regularização porque não estava familiarizado com o procedimento de intimação
pelo mural eletrônico, previsto no art. 38 da Res. TSE nº 23.609/2019, razão pela qual assim
procedeu apenas após a prolação da sentença.
Em que pese não apresentada no momento oportuno, a ocorrência de fato novo,
consistente em desistência de uma das candidaturas masculinas, com a juntada do respectivo
DRAP já devidamente atualizado, restou sanado o vício que motivou o indeferimento do
registro.
Num. 13268366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515374605200000012704592
Número do documento: 20102515374605200000012704592

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito
da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser
juntado com o recurso ordinário”.
Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os
documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro
de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min.
proporcionalidade.”
Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2016)
Desse modo, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, diante dos
documentos que comprovam ter ocorrido a retirada de uma candidatura masculina e a
respectiva adequação do DRAP, deve ser reconhecido o cumprimento da cota de gênero
imposta pelo art. 10, § 3°, da Lei 9.504/97 c/c art.17, § 2º, da Resolução TSE n. 23.609/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DRAP. COLIGAÇÃO. RENÚNCIA DE CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
ADEQUAÇÃO ÀS COTAS DE GÊNERO. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS
EM RELAÇÃO AO PV E PROS. LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DO DRAP.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA DEFERIR O DRAP COM A
EXCLUSÃO DO PV E DO PROS.1. Quando da prolação da sentença, a coligação
recorrente não tinha o mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, mas
comprovou, ao interpor o presente recurso, que três candidatos do sexo masculino
renunciaram, passando a contar, assim, com 7 candidatos e 3 candidatas, fato que
acarreta a adequação à proporcionalidade entre as candidaturas de cada gênero
.(...) .6. Provimento parcial do recurso para
exigida pelo art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97
deferir o DRAP da coligação com a exclusão do PV e do PROS.
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL n 21669, ACÓRDÃO de 17/10/2016, Relator
MARCO JOSÉ MATTOS COUTO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
17/10/2016)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, ser deferido o registro do DRAP.

Num. 13268366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515374605200000012704592
Número do documento: 20102515374605200000012704592

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600091-47.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
JAPIRA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA -
PR80852 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13268366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515374605200000012704592
Número do documento: 20102515374605200000012704592